Tribunal: TJMT
Processo: 1002823-78.2024.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002823-78.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS LARA - CPF: 922.199.001-00 (APELANTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), ALMIR CANDIDO DE FIGUEIREDO - CPF: 495.442.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSON DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 031.359.821-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVES CONCEICAO SILVA - CPF: 430.895.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DE JESUS DA CONCEICAO - CPF: 020.774.631-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 810.305.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMIL COSTA DE PAULA - CPF: 857.798.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA CATARINA DE PAULA - CPF: 028.801.521-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MEDINA - CPF: 069.804.978-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA LAGEMANN DE CAMPOS - CPF: 372.713.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERAFIM DA SILVA - CPF: 570.761.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PEREIRA DA SILVA - CPF: 174.851.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ROCHA DELMINDO - CPF: 058.642.496-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO BATISTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 000.846.416-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THEO MARLON MEDINA - CPF: 273.633.198-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER - CPF: 027.132.419-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito Penal. Apelação Criminal. Organização Criminosa Destinada à Sonegação de ICMS. Condenação mantida. Inviabilidade de redução da pena ou restituição dos bens apreendidos. Recurso
desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 2º da L. 12.850/2013, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 16 dias-multa.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de organização criminosa; (
ii
) verificar a validade da exasperação da pena-base com base na análise negativa das circunstâncias e consequências do crime; e (
iii
) aferir a possibilidade de restituição dos bens apreendidos no curso da persecução penal.

III. Razões de decidir

3.
A autoria e a materialidade do delito de organização criminosa estão demonstradas por elementos probatórios consistentes, produzidos em contraditório judicial, que revelam a atuação do réu como elo entre o núcleo operacional da associação criminosa e o mercado externo, por meio da empresa Nutri Lara, utilizada como fachada para simular legalidade em operações fraudulentas de ICMS.

4.
A atuação do apelante como gestor e intermediador de notas fiscais inidôneas, sua vinculação com demais integrantes da organização e a reiteração dos atos ilícitos comprovam o liame associativo, a divisão de tarefas e a estabilidade exigida pelo tipo penal, não subsistindo a tese defensiva de atipicidade ou ausência de dolo.

5.
A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se justificada diante do grau de sofisticação do esquema delituoso, que envolvia manipulação de sistemas públicos
e falsificação de documentos, com repercussões econômicas e institucionais significativas, o que ultrapassa o desvalor inerente ao tipo penal.

6.
As consequências do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis, dada a expressiva evasão fiscal estimada em mais de R$ 35 milhões, em prejuízo direto à Fazenda Pública Estadual e aos serviços públicos essenciais, o que legitima a majoração da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da jurisprudência consolidada.

7.
A negativa de restituição dos bens apreendidos está amparada em elementos que evidenciam seu vínculo com a atividade criminosa, conforme
prevêem
o art. 91, II, “a”, do CP, e o art. 7º, I, da L. 12.850/2013, não havendo demonstração de propriedade lícita ou de dissociação com os delitos apurados.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por organização criminosa exige demonstração de vínculo estável e divisão de tarefas com o grupo, não bastando a mera participação episódica. 2. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade das circunstâncias e consequências do crime. 3. A restituição de bens apreendidos é incabível quando demonstrado seu nexo com a infração penal ou ausência de comprovação de licitude.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 68 e 91, II, “a”; CPP, art. 118; L. 12.850/2013,
arts
. 2º e 7º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.124.264/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 20.05.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 972.897/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 10.09.2025; STJ,
AgRg
no RMS n. 67.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 07.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Jean Carlos Lara
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1002823-78.2024.8.11.0042
"Operação Crédito
Podre”
conden
ando
-o
pe
l
a prática do crime de organização criminosa (art. 2° da Lei n. 12.850/13),
à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial
semiabert
o, e
16
(
dezesseis
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vi
gente à época dos fatos.

O apelante,
nas razões
recursais
encontradiças no ID
293622313
,

postula

sua

absolvição

do
crime de organização criminosa, sob a alegação de

insuficiência probatória
e atipicidade da conduta
.
Subsidiariamente, requer seja afastada a avaliação pejorativa das circunstâncias e consequências do crime, a redução do coeficiente fracionário empregado para a exasperação da pena-base e a restituição dos seus bens apreendidos.

Nas contrarrazões que estão no ID
296716361
, o Ministério Público
almeja
o desprovimento do presente recurso.
N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
297702378
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, imperioso registrar que no caso em apreciação, deixa-se de transcrever a denúncia
ipsis
literis
em razão da extensão, complexidade e pluralidade de réus

cons
tantes na ação penal
da

qual
este apelo foi desmembrado.

Contudo, os fatos imputados ao recorrente podem ser assim resumidos:

Consta da peça acusatória que Jean Carlos Lara integrou, de forma consciente e estável, organização criminosa voltada à prática reiterada de fraudes fiscais e geração de créditos inidôneos de ICMS.

Segundo apurado, o denunciado utilizou a empresa
NUTRI LARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI
, da qual figurava como administrador desde janeiro de 2014, como instrumento para dar aparência de legalidade às operações fraudulentas do grupo. A partir dela, desempenhava funções de corretor de grãos e gestor comercial, sendo responsável por captar produtores rurais dispostos a aderir ao esquema e identificar potenciais compradores em outros Estados, interessados na aquisição de commodities agrícolas a preços reduzidos em virtude da sonegação do imposto estadual.

Apurou-se que Jean Carlos Lara atuava como verdadeiro elo entre o núcleo operacional da organização e o mercado externo, blindando a atuação do grupo criminoso. Era ele quem se apresentava para comercializar as notas fiscais fraudulentas, que acobertavam saídas interestaduais de produtos agrícolas sem o recolhimento do tributo devido. Com isso, contribuía para que a organização utilizasse créditos falsos de ICMS, obtidos mediante escrituração de notas inidôneas e manipulação do sistema eletrônico da SEFAZ/MT, de modo a viabilizar a evasão fiscal.

A investigação tributária evidenciou que a empresa NUTRI LARA apresentou, a partir de março de 2015, crescimento abrupto e incompatível com sua estrutura de médio porte, coincidindo exatamente com a intensificação do esquema criminoso, o que reforça sua vinculação direta às operações ilícitas.

Assim, ficou demonstrado que Jean Carlos Lara, na qualidade de administrador e corretor de cereais, exercia papel relevante na engrenagem da organização criminosa, garantindo a continuidade e eficácia do esquema de fraude fiscal mediante intermediação de produtores e compradores, comercialização de notas fiscais frias e utilização de empresa sob seu controle como fachada para dar aparência de legalidade aos negócios ilícitos.

Diante desse contexto, o Ministério Público imputou a Jean Carlos Lara a prática do crime previsto no
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
, consistente em integrar organização criminosa voltada à sonegação fiscal mediante utilização de empresas de fachada e manipulação de sistemas tributários.

C
omo visto
no relatório
,
o
apelante

postula
su
a
absolviç
ão

do crime de
pertencimento à
organização criminosa, sob
o
s
argumento
s

d
e

atipicidade da conduta
por ausência de dolo
e
inexist
ência de indícios
suficientes
de autoria delitiva.

T
odavia,
o
apelante
não tem razão
.

Isso porque
a existência do delito e
a autoria na pessoa do
apelante rest
ou

demonstrad
a
pelas
prova
s
produzida
s
no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório,
suficiente
s
a corroborar os fartos elementos de informação colhidos

na fase extrajudicial
no sentido
de
que
ele

integra a organização criminosa
dedicada à fraude fiscal e sonegação do ICMS em
operações interestaduais de venda de produtos agrícolas no Estado de Mato Grosso.

Com efeito,
c
umpre destacar que a materialidade e a autoria foram amplamente demonstradas por meio de relatórios técnicos da SEFAZ/MT, autos de fiscalização, documentos societários e movimentações contábeis que evidenciam o papel desempenhado pelo apelante na organização criminosa. Como já ressaltado, a empresa
Nutri Lara Indústria E Comércio De Cereais EIRELI
, de propriedade e administração do Jean Carlos Lara desde 2014, apresentou crescimento abrupto e incompatível com sua estrutura econômica a partir do ano de 2015, precisamente quando o esquema fraudulento alcançou maior sofisticação.

O acervo documental descreve: (i) a emissão de notas fiscais eletrônicas ideologicamente falsas por empresas fictícias, com destaque de ICMS em operações, em regra, sujeitas a diferimento; (
ii
) a escrituração fraudulenta desses documentos no ambiente da SEFAZ/MT via PAC/
RUC-e
, com obtenção de “RUC” sem lastro de recolhimento; (
iii
) a compensação indevida desses créditos, especialmente em operações interestaduais; e (
iv
) a existência de um núcleo operacional sediado na ÁPICE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., de onde se articulavam reativações societárias,
cooptação

de
“empresas de prateleira” e recrutamento de produtores rurais e intermediadores (corretores) para dar vazão, no mercado, às chamadas “notas frias”.

No que toca ao apelante
Jean Carlos Lara, o lastro probatório indica que sua empresa-ponte no esquema
servia
de interface “limpa” entre o núcleo duro
da organização
e os agentes econômicos (produtores e compradores de outros Estados). Documenta-se que, a partir de março/2015, a Nutri
Lara
apresentou salto abrupto e atípico de faturamento para o porte declarado, evolução que coincidiu com a intensificação das fraudes estruturadas e a expansão do estoque de créditos inidôneos gerados/compensados no fluxo das mercadorias. Trata-se de dado objetivo
colhido em ações fiscais e relatórios técnicos da SEFAZ/MT, que desmonta a narrativa absolutória de atuação “regular” no ramo de grãos.

Observa-se que a empresa Nutri Lara movimentou, por meio
de vendas internas simuladas, aproximadamente R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais),
tendo como destinatárias empresas utilizadas para a emissão de notas fiscais fraudulentas, com o
objetivo de acobertar a efetiva saída interestadual de mercadorias, operacionalizada entre o
produtor rural e o adquirente final situado fora do território mato-grossense, tal conduta
encontra-se devidamente registrada na Informação n.
033/GMFT/SUCIT/SARP/SEFAZ/20171.

O cotejo externo entre a movimentação societária e a dinâmica do esquema reforça a autoria: quando a SEFAZ/MT bloqueou o uso automático do PAC/
RUC-e
em fevereiro/2017, o grupo migrou para operar sob a Agropecuária Itaúna LTDA., amparada em regime especial de apuração mensal, o que permitiu continuar compensando créditos sem o desembolso na operação, mascarando, por outra via, a evasão em remessas interestaduais. Essa adaptação rápida confirma a permanência do liame associativo, a capacidade de reorganização e a finalidade pré-ajustada de cometer delitos tributários, elementos que excedem de muito a mera coautoria episódica em ilícitos fiscais.

O conjunto probatório também aponta para a rede de intermediação que sustentava a reiteração delitiva – com menção a Gênesis
Agrocomercial
LTDA. EPP, Vigor Comércio
d
e Cereais LTDA. EPP e, em momento subsequente, à Agropecuária Itaúna LTDA. como polos de geração/centralização de créditos fraudulentos –, bem como à participação de corretoras de grãos e empresários da “ponta de mercado” na venda e circulação das “notas”, por valores competitivos artificialmente reduzidos pela supressão do ICMS. Essas peças se encaixam com o núcleo contábil (escrituração e pedidos de PAC), o núcleo operacional (emissão e logística documental), e o núcleo de intermediação (captação/colocação de “compradores” e “vendedores”), compondo a estrutura exigida pelo tipo do art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013.

No tocante à versão defensiva – atuação “lícita” como corretor de grãos – ela não resiste ao confronto com os dados documentais: (a) reiterada inserção da Nutri Lara no trajeto das operações em que as empresas de fachada figuravam como vendedoras sem estoque físico compatível, com destaque de ICMS e posterior compensação sem lastro; (b) correlação temporal entre o crescimento do faturamento da Nutri Lara e a pulverização/validação de
RUCs
de créditos espúrios; (c) integração operacional com o núcleo duro – evidenciada pela incumbência de “apresentar-se no mercado” para “comercializar as notas”, “identificar e captar” produtores e clientes fora do Estado e viabilizar a saída interestadual sem imposto –, o que desborda a mera prestação de serviço isolado e aponta vínculo estável com os objetivos da associação criminosa. A negativa em juízo, despida de lastro objetivo, não desconstitui a robustez do acervo técnico-fiscal e societário coligido.

A corroborar, a corré Neusa
Lagemann
de
Campos,
processada
nos autos originais, oportunidade em que confirmou, perante a autoridade policial, que foi
cooptada pelo líder da organização criminosa, Wagner, por meio do apelante Jean Carlos Lara.

Ela relatou que seu primeiro contato com Wagner ocorreu há cerca
de um ano ou um ano e meio, bem como que a aproximação se deu por intermédio de Jean
Carlos
Lara,
que a contatou para informar que Wagner a visitaria em Sorriso/MT, solicitando
que ela o atendesse com atenção, pois ele necessitava de seus serviços.

Posteriormente, Wagner a procurou em sua residência e formalizou a
proposta já acordada com Jean Carlos
Lara:
a interroganda enviaria cópias de documentos por
e-mail para que Wagner emitisse as notas fiscais e as encaminhasse para acompanhar os produtos
comercializados. Em contrapartida, ela receberia uma comissão de R$ 0,10 a 0,20 por saca
vendida.

Ainda no curso da investigação, o colaborador Wagner Florencio
Pimentel, líder da organização criminosa, celebrou acordo de colaboração premiada com o
Ministério Público, contudo, antes da realização da audiência de ratificação, o colaborador foi vítima de homicídio
.

N
ão obstante o infausto evento, o referido acordo foi celebrado de forma
espontânea, legal e devidamente homologado pelo juízo competente, e sobre esses fatos consta
no Anexo VII (ID. 141842299 – p. 157/165).

Em seu interrogatório, Wagner Florencio Pimentel, na qualidade
de colaborador e líder confesso da organização criminosa, confirmou a participação ativa do
apelante Jean Carlos Lara no esquema fraudulento, apontando-o como proprietário da
empresa Nutri Lara, utilizada para triangulação e simulação de origem de mercadorias, nos
mesmos moldes da empresa Golden. Declarou, ainda, que Jean Carlos Lara atuava como
corretor, sendo o responsável por indicar e repassar empresas aptas a operar no mercado,
utilizadas para viabilizar a emissão de notas fiscais inidôneas. Confira-se:

“(...) QUE perguntado qual a relação com a Empresa NUTRI LARA IND. COM. DE|
CEREAIS LTDA? Respondeu que pertence a Jean Lara. Fazia entrada de notas fiscais, para dar origem e triangulação, mesmo esquema
da Empresa Golden. [...] Perguntado se conhece a pessoa JEAN LARA? Respondeu que era corretor, e passava empresas para o
Interrogado usar no esquema, fazendo permuta de empresas aptas a operar no mercado, possuindo as empresas supracitadas;
(...).” (Transcrição extraída das contrarrazões recursais, ID. 296716361 - p. 15/16)

Como exige a Lei 12.850, a palavra do colaborador não foi tomada isoladamente: ela se alinha — ponto a ponto — aos achados fiscais e societários (picos de faturamento, padrão de contrapartes, cronologia da migração ao regime especial) e à dinâmica de tarefas descrita na acusação, realizando a necessária corroboração externa do que foi revelado. Em síntese, o acordo de colaboração não é o único nem o principal fundamento, mas soma-se a prova autônoma para fechar o circuito probatório da participação do apelante
.

Outro ponto que reforça a autoria delitiva de Jean Carlos Lara reside no conteúdo das interceptações telefônicas obtidas pelo sistema Guardião, regularmente autorizadas e juntadas aos autos. Tais chamadas revelam, de modo inequívoco, que
ele
não apenas tinha ciência do esquema fraudulento, mas desempenhava papel ativo na sua operacionalização, em harmonia com o que já restou comprovado pela prova documental e pela colaboração premiada de Wagner Florêncio Pimentel.

Nos dias 09 e 10 de março de 2017, em diálogos com o corretor Rogério
Delmindo
, o apelante planejou a emissão de uma nota fiscal falsa destinada a acobertar um carregamento que se aproximava do posto fiscal de Comodoro/MT. Nas conversas, coordenaram o horário de emissão da nota com o tempo de deslocamento da carga, buscando sincronizar a chegada do caminhão ao posto com a geração do documento eletrônico, numa clara tentativa de burlar a fiscalização estadual.

Em outra interceptação, Jean Carlos instrui um motorista, identificado como Raimundo, sobre como agir diante da fiscalização. Nas orientações, ensina como simular a origem da carga transportada com nota fiscal inidônea, para que a operação aparentasse legitimidade. Nesse mesmo contexto, o réu afirmou que o ICMS não deveria ser recolhido naquele momento, pois o pagamento seria “mensal”, numa referência direta ao regime especial da Agropecuária Itaúna Ltda., empresa de fachada utilizada pelo grupo criminoso. Essa declaração comprova que tinha plena ciência da natureza fraudulenta dos documentos fiscais emitidos.

As interceptações também demonstram que Jean Carlos não se limitava a tarefas operacionais, mas participava da articulação estratégica do esquema e da captação de novos “clientes” para ampliar o alcance das atividades ilegais. Em diálogo interceptado em 11 de setembro de 2017, às 16h01min, conversa com um indivíduo identificado como Vinícius sobre a reativação da Agroindustrial Brasil Central Ltda., outra empresa vinculada à organização, evidenciando seu papel de fomentador da expansão do esquema criminoso.

Esse comportamento se repete em ligação de 31 de agosto de 2017, às 14h44min, com um indivíduo chamado Júnior, ocasião em que Jean Carlos afirma que consultaria “o pessoal de Cuiabá” sobre a possibilidade de emissão de notas fiscais fraudulentas. A referência explícita demonstra sua integração com o núcleo central da organização, sediado na capital, responsável pela estrutura empresarial fictícia que dava suporte às fraudes.

Essas conversas, cotejadas com a prova documental e os relatórios fiscais, afastam por completo a versão absolutória de atuação lícita no comércio de grãos. Ao contrário, revelam que o réu não era mero negociante alheio ao esquema, mas elemento imprescindível para sua engrenagem, encarregado de captar produtores e clientes, comercializar notas fiscais inidôneas e assegurar a continuidade das operações fraudulentas.

Importa assinalar que a palavra do corréu colaborador Wagner Florêncio Pimentel encontra plena corroboração nesses diálogos. Wagner havia relatado, em sua delação, que Jean Carlos exercia a função de “interlocutor comercial e financeiro” do grupo, colocando a empresa Nutri Lara a serviço da fraude. Essa narrativa coincide com o teor das interceptações
.

Portanto, as chamadas telefônicas obtidas pelo sistema Guardião confirmam, com a clareza exigida, a adesão estável e consciente de Jean Carlos Lara à organização criminosa
.

Extrai-se do cenário fático esquadrejado nestes autos não apenas a

existência de uma organização criminosa estável e bem estruturada, mas também delineiam o

papel de Jean Carlos Lara em suas operações fraudulentas, que causaram um prejuízo

milionário à Fazenda Pública Estadual.

Também é irrelevante a alegação de desconhecimento das manobras tributárias: nas operações em série que compuseram o esquema, o padrão repetido de circulação de mercadoria “acobertada” por nota inidônea, o emprego de empresas inadimplentes/sem lastro, a compensação por “créditos” gerados apenas pela emissão da
NFe
(e não por recolhimento efetivo) e a manutenção de margens atípicas pela supressão do ICMS são circunstâncias externas e ostensivas que permitem inferir a ciência do denunciado acerca da finalidade espúria e da estrutura estável da associação. Nessas hipóteses, o dolo decorre do conjunto de ações concertadas e da permanência do agir (captação, intermediação, comercialização de “notas”, continuidade após o bloqueio do sistema, aporte de empresa sob seu controle), incompatíveis com atuação eventual/ingênua.

Em suma, a prova revela: (i) existência de organização criminosa com mínimo de quatro pessoas, estrutura e divisão de tarefas, estabilidade/permanência e finalidade de obter vantagem mediante a prática de delitos (fraudes fiscais reiteradas); (
ii
) materialidade consubstanciada em relatórios/ações fiscais, cruzamentos SEFAZ, registros de PAC/
RUC-e
e lastro documental das empresas envolvidas; e (
iii
) autoria de Jean Carlos Lara, que, por meio da Nutri Lara, integrava o grupo e exercia tarefas essenciais (captação/intermediação/comercialização de “notas”, blindagem do núcleo), dando efetividade à engrenagem criminosa.

Destarte
, no caso destes autos,
as
elementares
do delito de organização criminosa
fic
aram provadas

à saciedade, porquanto
houve a

associação de mais de quatro pessoas,
ainda que nem todas individualizadas,
com
evidente
divisão de tarefas entre o
apelante
e outros associado
s.

Destarte, não há que se falar na absolvição
do apelante

com referência
ao delito de
integrar
organização criminosa, descrito no art. 2º
,
da Lei n. 12.850/2013
.

Subsidiariamente, o apelante almeja a retificação da pena base que lhe foi imposta, afastando a análise pejorativa das circunstâncias e consequências do crime e/ou a redução do coefi
ciente fracionário empregado na exasperação.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo sentenciante (ID
293622310)
:

[...]
Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

· Do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o
juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes criminais,
à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as
circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, pois se trata de organização criminosa
especializada em sonegação fiscal de ICMS e, para atingir o intento criminoso, foram criadas
e mantidas de forma irregular empresas para simularem vendas interestaduais de produtos
agrícolas para gerarem, fraudulentamente, créditos fictícios de ICMS, a serem usufruídos por
outras empresas que aderiram ao esquema criminoso. Demais disso, arquitetaram e
premeditaram as condutas, mediante falsificação de assinaturas e reconhecimento de firmas
de “laranjas” que figuravam como sócios de empresas de fachada, ludibriando, ainda, a Junta
Comercial do Estado de Mato Grosso e Secretária de Estado da Fazenda (SEFAZ-MT),
fazendo inserir em seus bancos de dados informações falsas, ferindo a credibilidade das
instituições públicas, de modo que merece valoração negativa; poucos elementos foram
coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências do crime lhe são desfavoráveis, porquanto, em uma análise preliminar à
época dos fatos, deixou-se de recolher aos cofres públicos, a título de ICMS, a vultosa
quantia de R$ 35.371.240,44 (trinta e cinco milhões, trezentos e setenta e um mil, duzentos e
quarenta reais e quarenta e quatro centavos), representando enorme prejuízo ao Estado de

Mato Grosso, com elevado número de pessoas carentes e dependentes de auxílio do poder

público, sendo certo que o valor desviado certamente contribuiria para o atendimento de

necessidades básicas dos mato-grossenses, mediante destinação a algum projeto de interesse

público, motivo pelo qual a conduta é merecedora de elevada censura; a vítima é toda

sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais

desfavoráveis
ao réu passíveis
de valoração (circunstâncias e consequências), fixo a
pena
-
base

acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Quanto à exasperação da pena-base acima realizada, pertinente registrar que

a jurisprudência do STJ é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador, sem a

fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa

da
dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da persuasão racional e de acordo

com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base,

em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como na presente

hipótese. A corroborar com esse entendimento, colaciono o seguinte julgado:

[...]

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de

diminuição ou aumento de pena, pelo que a mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 16 (dezesseis) dias-multa, correspondentes a

um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Repise-se que, mesmo levando em consideração o tempo de segregação

provisória do réu, a pena final recairá em patamar entre 04 e 08 anos, cujo cálculo será

devidamente aferido pelo juízo da execução penal, razão pela qual fixo o regime inicial

semiaberto para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea “b”,

do Código Penal.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP. [...]

Consoante dispõe o art. 68 do Código Penal, a fixação da pena obedece ao sistema trifásico, no qual o magistrado, em três etapas sucessivas, fixa a pena-base (art. 59 do CP), aprecia as agravantes e atenuantes (
arts
. 61 a 65 do CP) e, por fim, aplica as causas de aumento e diminuição de pena previstas em lei.

Na primeira fase, compete ao juiz, com base nos elementos do art. 59 do Código Penal, valorar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Essa etapa, como reconhece a doutrina e a jurisprudência, é marcada por certa discricionariedade vinculada, ou seja, o magistrado possui margem de apreciação para atribuir maior ou menor gravidade às circunstâncias judiciais, mas sempre condicionado à fundamentação concreta e objetiva, vedada a aplicação de critérios meramente abstratos ou aritméticos.

No que se refere às circunstâncias do crime, a sentença destacou, de forma clara e fundamentada, que não se trata de mera prática típica de organização criminosa, mas de associação altamente especializada, destinada à sonegação fiscal de ICMS em larga escala, mediante a constituição e manutenção de empresas de fachada, falsificação de assinaturas, utilização de “laranjas” e inserção de informações falsas em órgãos públicos (JUCEMAT e SEFAZ/MT).

Tais elementos evidenciam um grau de sofisticação e de premeditação que ultrapassa o esperado para a figura típica, motivo pelo qual a circunstância foi corretamente valorada em desfavor do réu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em hipóteses de fraude estruturada, sofisticada e reiterada, a valoração negativa das circunstâncias do crime se justifica como elemento que acentua a censurabilidade da conduta:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU QUE NÃO CONFESSOU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes.

3. Para fins de individualização da pena, a vetorial culpabilidade diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do acusado, não se confundindo com a verificação da ocorrência dos elementos para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

4. O desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, evidenciado, no caso concreto, consoante se extrai do acórdão recorrido, pelo fato de o recorrente ter incorrido em múltiplos e reiterados comportamentos típicos envolvendo crimes contra o patrimônio e a paz pública, dedicando-se exclusivamente à prática de atividades criminosas, ao longo de considerável lapso temporal, evidencia a maior culpabilidade do agente, a justificar o afastamento da pena-base do respectivo mínimo legal.

5. No que tange à
vetorial consequências
do crime, é sabido que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

6. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a
desfavorabilidade
da moduladora consequências do delito com fundamento na repercussão dos "milhares de golpes eletrônicos (furtos mediante fraude)" perpetrados pelos réus, o consequente abalo na "confiança que os correntistas normalmente têm em relação à segurança do sistema bancário", além dos inúmeros estornos que as instituições bancárias foram obrigadas a realizar, em atendimento às contestações dos clientes lesados, motivação que se revela concreta, suficiente e idônea para amparar a exasperação da pena-base a esse título.

Precedentes.

7. A tese alusiva à desproporcionalidade do quantum incrementado às penas-base, na primeira fase da dosimetria, não foi debatida pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.

[...]

11. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.124.264/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Do mesmo modo, as consequências do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis. Não se trata de dano ordinário ou presumido ao erário, mas de prejuízo efetivo e expressivo, quantificado preliminarmente em mais de 35 milhões de
reais de
ICMS não recolhidos. Esse montante comprometeu a arrecadação do Estado de Mato Grosso, com reflexo direto na capacidade estatal de prover serviços básicos a uma população de elevado índice de vulnerabilidade social.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas, reconhece que o prejuízo acima do inerente ao tipo penal pode ser valorado negativamente, sobretudo quando ostenta cifras vultosas ou atinge a credibilidade das instituições públicas
.
Nesse contexto, a sentença, ao salientar o impacto econômico e social do crime, bem como o descrédito institucional gerado, agiu em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação da exasperação em 1/6 sobre a pena mínima, também não assiste razão à defesa. É certo que a jurisprudência do STJ tem utilizado, como parâmetro de proporcionalidade, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada. Todavia, tal critério é meramente orientativo e não aritmético, devendo sempre considerar a gravidade concreta dos fatos e a intensidade do desvalor das circunstâncias
.

No caso, a sentença não se limitou a invocar genericamente a presença de duas circunstâncias negativas, mas fundamentou detidamente o porquê de se atribuir maior censura às condutas. Destacou-se que a organização criminosa atuava de modo estável, com divisão de tarefas, utilização de documentos falsos e manipulação de cadastros oficiais, em prejuízo da credibilidade institucional, e que as consequências se revelaram extraordinariamente gravosas, com vultoso prejuízo ao erário estadual.

Em situações tais, a majoração da pena-base em patamar superior ao parâmetro mínimo de 1/6 não só é admissível, como encontra respaldo na jurisprudência, desde que motivada em elementos concretos, como efetivamente
ocorreu
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013). DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS FRAÇÕES DE AUMENTO APLICADAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. A fixação da pena é exercício de discricionariedade vinculada, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade.

2. Ademais, o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
(
AgRg
no HC n. 707.862/AC, relator Ministro
OlindoMenezes
- Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma,
DJe
de 25/02/2022).

3. No caso, as instâncias de origem estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal de forma proporcional, pois baseada na gravidade concreta da conduta, ante a elevada quantidade de membros da organização criminosa
, a qual se dedicava ao tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, além do fato de terem sido realizadas festas durante as restrições da pandemia, para arrecadar fundos para o PCC. Ante os parâmetros usualmente estabelecidos por esta Corte em situações semelhantes, não se verifica rigor excessivo no incremento da pena na primeira fase dosimétrica, sendo proporcional e adequado à hipótese.

4. Na mesma esteira, no que se refere à segunda fase da dosimetria da pena, deve-se destacar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (
AgRg
no REsp n. 1.672.672/CE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017,
DJe
de 14/11/2017).

5. Na hipótese, a exasperação da pena na fração de 1/4 está proporcional e adequada, considerando a posição do paciente de apoio direto ao chefe da organização criminosa naquele limite territorial.

6. Acerca da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (§ 2º, do artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013), não se verifica constrangimento ilegal na incidência na fração de 1/4, porquanto tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 972.897/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Assim, a
fixação
da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão — acima do mínimo legal, mas proporcional ao elevado grau de reprovação das circunstâncias e consequências — encontra-se devidamente justificada, atendendo ao comando do art. 59 do Código Penal e aos critérios da individualização da pena.

Por fim, o pleito de restituição dos bens apreendidos também não comporta acolhimento.

Com efeito, dispõe o art. 91, II, "a", do Código Penal que são efeitos da condenação:

Art. 92.

(...)

II -
a
perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
boa
-
fé
:

(...)

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico,
alienação, uso, porte ou detenção constitua fato
ilícito;.
”

A par disso, a Lei n. 12.850/2013, ao tipificar o crime de organização criminosa, estabelece no art. 7º, inciso I, a possibilidade de perda dos bens e valores apreendidos em favor da União ou do Estado, sempre que estes sejam produto ou proveito da infração penal.

No caso, os bens apreendidos não ostentam a condição de mera propriedade particular dissociada do ilícito. Ao contrário, como demonstram os elementos constantes dos autos, tais bens estavam intrinsecamente vinculados à prática criminosa, servindo de instrumentos ou representando proveito direto da atividade delitiva. A utilização de empresas de fachada, contratos sociais falsificados e emissão de notas fiscais inidôneas, meios estruturados para a prática sistemática de fraudes tributárias, revela que o patrimônio amealhado pelo grupo criminoso — inclusive aquele registrado em nome de integrantes — foi contaminado pela ilicitude e, por isso, não pode retornar à esfera patrimonial individual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que os bens apreendidos em decorrência de crime de organização criminosa ou lavagem de dinheiro não podem ser restituídos ao investigado ou ao réu, em razão da presunção de ilicitude:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS EM AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO QUALIFICADO DE COMBUSTÍVEIS. PENA DE PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS MANTIDA EM APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE BENS DIRIGIDO AO RELATOR DA APELAÇÃO CRIMINAL APÓS O ESGOTAMENTO DE SUA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, QUANDO JÁ INTERPOSTOS EMBARGOS INFRINGENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR A LIBERAÇÃO DE BENS DA TITULARIDADE DE TERCEIROS E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PROPRIEDADE FORMAL DOS DEMAIS BENS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há como se reconhecer ao impetrante (pessoa física) legitimidade para pleitear a liberação de veículos e bens móveis apreendidos no curso da ação penal, se tais bens são formalmente de titularidade de terceiros.

2. Não cabe ao Relator de apelação criminal deliberar sobre pedido de restituição de bens após o exaurimento de sua jurisdição no feito, quando já havia se encerrado o julgamento colegiado de apelação criminal e de embargos de declaração, já tendo sido interpostos embargos infringentes.

3. Inviável o conhecimento de pedido de liberação de bens apreendidos no bojo de ação penal se, a par de tal pleito não ter sido formulado no bojo da apelação criminal, o pedido implicaria no reexame de matéria já examinada na apelação e em embargos de declaração nos quais ficou expressamente consignado que "os bens cujo perdimento foi decretado possuem intensa ligação com os fatos discutidos nos autos".

4. Ainda que assim não fosse, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime e não constitui proveito dele, conforme as exigências postas nos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência desta Corte tem exigido a prova da real propriedade do bem apreendido como requisito para sua liberação. No caso concreto, entretanto, o pedido de liberação dos bens cuja titularidade não era de terceiro veio desacompanhado de qualquer espécie de documento que pudesse demonstrar que o ora recorrente é seu proprietário formal, sabido que o mandado de segurança demanda prova pré-constituída, já que não admite dilação probatória.

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").

In
casu
, o recorrente deixou de rebater os fundamentos lançados na decisão agravada quanto à ausência de competência do Relator de apelação criminal para deliberar sobre pedido após o esgotamento de sua prestação jurisdicional, e quanto ao fato de que a apelação criminal decidiu que "os bens cujo perdimento foi decretado possuem intensa ligação com os fatos discutidos nos autos", incidindo a aplicação da Súmula 182/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RMS n. 67.052/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 13/12/2021.)

Importa frisar, ademais, que a restituição de bens apreendidos, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, apenas se mostra cabível quando não houver dúvida quanto à licitude da propriedade e desde que não interessem ao processo. Na hipótese, subsistem indícios consistentes de que os
objetos
arrecadados foram empregados na consecução das fraudes perpetradas pela organização criminosa, circunstância que impede sua liberação.

Assim, a vedação prevista no art. 91, II, "a", do Código Penal, aliada às disposições específicas da Lei n. 12.850/2013 e aos indícios seguros da origem ilícita dos bens, conduz à impossibilidade de restituição, devendo estes permanecer à disposição do juízo até decisão final, com vistas à decretação da perda em favor do Estado.

P
osto isso,
em consonância com
o parecer ministerial,
rejeito
a
s
preliminar
es
.

E, n
o mérito,
nego provimento
ao recurso
interposto

por

Jean Carlos Lara
, mantendo inalterados os termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025